Tribunal: STF
Processo: HC 260004
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SOB O ARGUMENTO DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO MAGISTRADO NA AUDIÊNCIA. DEFESA TÉCNICA INERTE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.